Tribunal: TJES
Processo: 5023803-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023803-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO - MINASCOOP
RECORRIDO: ALEXANDRE JESUS SEPULCRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5023803-17.2023.8.08.0035

Recorrente
: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E DETENTORES DE PATRIMÔNIO - MINASCOOP

Recorrida
: ALEXANDRE JESUS SEPULCRO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 43 DA LEI 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Pagar, Lucros Cessantes e Danos Morais c/c Danos por Desvio Produtivo (id. 11331964) ajuizada em razão da colisão lateral no veículo do autor decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 13/02/2023, às 14:40, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência B100023402, ocasião a qual o condutor causador do acidente afirmou possuir seguro veicular e o autor preencheu o “Termo de Acionamento de Benefício PPA – Terceiro”, conforme instruções passadas pela ré, que, por sua vez, comprometeu-se em reembolsar o autor em duas parcelas iguais de R$ 3.750,00, correspondente ao menor orçamento contratado pelo autor para os reparos veicular. Em razão do descumprimento, pugnou o autor a condenação da Requerida ao dano emergente, no valor de R$ 7.992,00, ao lucro cessante, no valor de R$ 1.750,00, e por danos morais pelo desvio produtivo, no valor de R$ 7.000,00.

2
. Sentença (id. 11332390) a qual decretou a revelia, em razão do AR392902758YJ (id. 11332389) cumprido, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 7.992,00, à título de dano material, e ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. Outrossim, julgou extinto o pedido de obrigação de fazer, sem julgamento do mérito.

3
. Exceção de Pré-Executividade (id. 11332397) apresentado pela COOPERATIVA DE CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E DETENTORES DE PATRIMÔNIO – MASTER TRUCK sob o fundamento de ausência de citação válida, ausência de provas e ausência de legitimidade das partes.

4
. Decisão (id. 11332404) a qual indeferiu o pedido de declaração de nulidade de citação, conheceu dos Embargos interpostos e, no mérito, rejeitou-os.

5
. Recurso Inominado (id. 11332405) interposto pela Requerida a qual requer a nulidade da citação e de todos os atos posteriores.

6
. Contrarrazões do autor (id. 11332406), pugnando pela improcedência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.

O recurso não comporta sequer conhecimento.

9
. Plenamente possível, no curso do processo executivo, serem invocadas matérias de ordem pública, que podem ser, inclusive, reconhecidas de ofício, sem a provocação das partes. A essa situação a doutrina nomeou como “exceção de pré-executividade”.

10
. Da mesma forma, a sistemática da Lei n. 9.099/95 limita a interposição de recursos, não admitindo o questionamento de decisões interlocutórias, cabendo recurso inominado apenas nos casos de sentença definitiva ou terminativa (ato que põe fim ao processo), seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, através do julgamento dos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença.

11
.
In casu
, o ato judicial recorrido (id.
11332404
) possui natureza jurídica de decisão interlocutória, posto que não põe fim ao processo executivo, ou, ainda, julga os embargos à execução/cumprimento de sentença apresentados. Se limita a afastar o manejo da exceção de pré-executividade para discussão das questões levantadas pela ora Recorrente, ante a alegada ausência de citação válida, considerando que o
decisum
julgou o ato válido quando feito no endereço da filial. Não há conteúdo de sentença, razão pela qual não é possível a apresentação de recurso inominado para questionar o referido comando judicial.

12
. Tratando-se de decisão interlocutória, a qual rejeitou a exceção, a mesma é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95. Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

13
. Sendo assim, tem-se que no caso concreto resta configurada a hipótese de não cabimento do Recurso Inominado interposto pela executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, no rito dos Juizados Especiais, não desafia recurso inominado, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência Relevante
: TJ-AL - RI: 00021384720158020077 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 19/12/2022.

TJ-MT - RI: 10218420420218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)